Tribunal: TJSP
Processo: 2052416-42.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Convênio
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Embargos de declaração - Interposição de recurso pelo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo e Câmara Municipal de São Paulo - Ilegitimidade recursal - Artigo 90, inciso II, da Constituição do Estado de São Paulo - A legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, sendo restrita a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta -

Ementa:
Embargos de declaração - Interposição de recurso pelo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo e Câmara Municipal de São Paulo - Ilegitimidade recursal - Artigo 90, inciso II, da Constituição do Estado de São Paulo - A legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, sendo restrita a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta - Precedentes da Suprema Corte e deste Colendo Órgão Especial.
Interposição de recurso pela Mesa da Câmara Municipal de São Paulo – Questão já decidida no Agravo interno no 2052416-42.2022.8.26.0000/50001, interposto pelo Prefeito do Município de São Paulo - Decisão que deferiu parcialmente a liminar em ação direta de inconstitucionalidade com vistas a evitar eventuais prejuízos às partes contratantes em caso de procedência da ação ou, ao inverso, a segurança jurídica a elas na hipótese de rejeição do pedido nesse aspecto - Suspensão da eficácia do art. 19 da Lei Municipal n. 17.731, DE 06 DE JANEIRO DE 2022 - Argumentação lançada no recurso interposto que é própria para o exame sob o aspecto meritório da ação proposta, após regular instrução - Inexistência de elementos novos a fundamentar a reforma pretendida - Questões ventiladas no recurso que dizem respeito ao mérito da ação - Razões recursais insuficientes para alterar a posição perfilhada em juízo de cognição sumária - Ato judicial mantido – Acolhida a preliminar de ilegitimidade em relação ao Presidente da Câmara Municipal de São Paulo e Câmara Municipal de São Paulo, improvido, no mais, o agravo interno – Embargos acolhidos com efeito infringente.